Tribunal: TCU
Processo: 011.286/2005-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao recolhimento de débito e sancionou-os com multa proporcional ao dano, em processo de prestação de contas relativas a 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Infracon - Construtora e Incorporadora Eireli e por Antônio José Domingues de Oliveira Santos, então presidente do Sesc/Senac, contra o Acórdão 1798/2019-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 2174/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos interessados.